Tribunal: TJBA
Processo: 8035686-64.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035686-64.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EVIDENCE PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
FABRICIO ZIR BOTHOME

APELADO: JAIR BASTOS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ROBSON DA SILVA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por EVIDENCE PREVIDÊNCIA S.A. contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão ou resolução de contrato de previdência complementar aberta, ao fundamento de que os fatores econômicos, demográficos e regulatórios alegados não são imprevisíveis nem extraordinários, tampouco configuram onerosidade excessiva.

II. Questão em discussão

2.

Discute-se a possibilidade de repactuação ou resolução de contrato previdenciário com base na teoria da imprevisão, sob o argumento de que alterações na taxa de juros, expectativa de vida e regulamentação impuseram desequilíbrio contratual, com violação à boa-fé e à função social do contrato.

III. Razões de decidir

3.

Indeferimento da produção de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa, diante da suficiência do conjunto probatório já existente.

4.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a prova técnica é desnecessária quando a controvérsia pode ser solucionada à luz de fatos notórios e documentos constantes dos autos.

5.

As variações de taxa de juros, mudanças demográficas e normas regulatórias integram o risco do negócio das entidades de previdência complementar aberta, não podendo ser consideradas fatos extraordinários ou imprevisíveis.

6.

A aplicação da teoria da imprevisão exige a presença cumulativa de eventos extraordinários e imprevisíveis, alteração radical das condições econômicas e extrema vantagem para a parte contrária, o que não restou demonstrado.

7.

A revisão ou resolução do contrato violaria o princípio do pacta sunt servanda, a boa-fé objetiva e os direitos do consumidor, especialmente por tratar-se de contrato de adesão firmado há mais de 20 anos.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva não se aplica aos contratos de previdência complementar aberta, pois alterações macroeconômicas, demográficas e regulatórias são riscos previsíveis e inerentes à atividade. 2. Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial requerida é desnecessária à formação do convencimento do julgador."

Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 317, 422 e 478; CDC, arts. 4º, I e III, 6º, V, e 51, IV; CPC, arts. 370 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 563; STJ, AgInt no AREsp 2346101/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 04/12/2023; TJBA, Apelação nº 8001700-74.2021.8.05.0113; TJSP, Apelação nº 1124612-52.2021.8.26.0100.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8035686-64.2021.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
EVIDENCE PREVIDENCIA S.A
e como Apelado
JAIR BASTOS DE ALMEIDA

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA